Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709475-64.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CLÁUDIA ARANTES PIRES DI GUIMARÃES RESENDE, CRISTIANE ARANTES PIRES DI GUIMARÃES RESENDE, LÚCIA HELENA ARANTES PIRES DI GUIMARÃES RESENDE RECORRIDOS: ESPÓLIO DE FRANCISCA DE SOUZA SILVA, WESLEY DE SOUZA SILVA, MISLAINE DE SOUZA NICÁCIO DA SILVA, PAULA CRISTINA DE SOUZA SILVA, WESLANE DE SOUZA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória. 2. Em relação à ilegitimidade passiva dos agravantes, ao argumento de que não houve abertura de inventário, tampouco partilha de bens, observo que, em que pese não seja possível responsabilizar os herdeiros por dívidas superiores ao montante herdado, certo é que a mera ausência de inventário não se mostra hábil, por si só, a eximir o pagamento de débito deixado pelo falecido. 3. O despacho citatório constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, não podendo ser imputada ao exequente mora na efetivação da citação, quando não há verificação de sua desídia, mas sim demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, consoante o disposto na §3o do artigo supracitado, bem como na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não resta possível a dedução de tese defensiva em sede de exceção de pré-executividade, quando necessária ampla dilação probatória para análise da questão posta, especialmente quando o prejuízo atinente a ausência de intimação prévia quando da decretação de desconsideração da personalidade jurídica não restou demonstrado, o que inviabiliza, seu enfrentamento de forma incidental no processo de execução como pretendido pelo executado/agravante. 5. Recurso conhecido e improvido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.792, 1.821 e 1.997, todos do CC, e 796 do CPC, sustentando que a legitimidade para figurar no polo passivo da execução é do espólio do falecido, e não dos herdeiros. Aponta, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ; b) artigos 202 e 206, § 3o, inciso V, ambos do CC, asseverando que a interrupção do prazo prescricional somente poderá ocorrer uma única vez. Aduz que a extensa tramitação da execução não se deu apenas por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas, em sua maior parte, por inércia do credor. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 50 do Código Civil, e 134 e 135, ambos do CPC, afirmando não ser hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50, 202, 206, § 3o, inciso V, 1.792, 1.821 e 1.997, todos do CC, e 134, 135 e 796, todos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em relação à ilegitimidade passiva dos agravantes, ao argumento de que não houve abertura de inventário, tampouco partilha de bens, observo que, em que pese não seja possível responsabilizar os herdeiros por dívidas superiores ao montante herdado, a mera ausência de inventário não se mostra hábil, por si só, a eximir o pagamento de débito deixado pelo falecido. Ademais, se os herdeiros deixaram de requerer a abertura de inventario, não se mostra viável sua exclusão do polo passivo de demanda executiva, especialmente quando sequer há comprovação cabal da ausência de bens aptos ao pagamento dos débitos. Nota-se, inclusive, que no caso dos autos, ao que tudo indica, existem quatro veículos a serem partilhados, o que deve ser melhor avaliado, mediante cognição exauriente, incabível no âmbito de exceção de pré-executividade [...] Assim, tendo a citação por edital sido ordenada em 20/11/2006 e não sendo constatada desídia por parte da exequente na busca pelo seu crédito, não há, com as devidas vênias aos recorrentes, como reconhecer a incidência da prescrição sob o mencionado crédito, razão pela qual entendo como correto o entendimento exarado na origem, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe. No que tange à insurgência da parte agravante quanto à desconsideração da personalidade jurídica, nota-se que o sócio falecido já detinha plena ciência acerca da presente demanda, tendo sido, inclusive determinada a sua intimação para manifestação (Id. 34639595). Ademais, a parte agravante sequer demonstrou que sofreu qualquer tipo de prejuízo com o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nada impede, ainda, que seus elementos de defesa, atinentes à eventual ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em comento, sejam apresentados na origem, após dilação probatória. Não se mostra possível, assim, a análise precipitada quanto a eventual violação ao contraditório e ampla defesa nesta instância revisora, diante da ausência de demonstração cabal de prejuízo, devendo ser preservada a limitação cognitiva atinente à exceção de pré-executividade. Reputo, assim, que não resta possível a dedução de tal tese defensiva em sede de exceção de pré-executividade, diante da imperatividade de ampla dilação probatória para análise da questão posta, especialmente quanto ao efetivo prejuízo atinente a decretação de desconsideração da personalidade jurídica, o que inviabiliza, seu enfrentamento de forma incidental no processo de execução como pretendido pelo executado/agravante” (ID. 47101284). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016